Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. UTILIZAR OU CONDUZIR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) desclassificação do crime descrito no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal para a infração penal tipificada no artigo 180, “caput”, do Código Penal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente fixação da pena provisória aquém do mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. Demonstrado que o réu utilizou veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto, que tal veículo estava com as placas trocadas, bem como possuía o número de chassi e a numeração do motor remarcados, é de ser mantida a condenação pela prática do crime tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
4. A conduta descrita no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal constitui modalidade específica de receptação em razão da natureza do objeto material, bem como caracteriza-se pela tutela de bem jurídico diverso daquele crime patrimonial, qual seja, a fé pública. Logo, preenchidas as elementares do tipo penal e comprovado o dolo da conduta, a partir da análise das circunstâncias fáticas, é inviável a desclassificação para a infração penal tipificada no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
5. Comprovado que o réu não confessou a prática delitiva, visto que afirmou desconhecer a adulteração dos sinais identificadores do veículo automotor, é indevido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Entendimento conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231 no julgamento do RESP 1.869.764/MS realizado no dia 14-agosto-2024. Sendo assim, mantém-se o entendimento de que existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.